Tribunal: STF
Processo: Rcl 1769
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que,
 antecipando a tutela
nos autos de ação ordinária, determinou a imediata correção do cálculo
 da
remuneração percebida pelo autor da ação para fazer incidir sobre a
 parcela
autônoma o percentual da gratificação de representação (120%).
 Desrespeito
à decisão do Plenário na ADC nº 4. Proibição, dirigida a qualquer juiz
 ou
Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de antecipação de tutela
que tenha como pressuposto a questão específica da constitucionalidade
,
ou não, da norma inscrita no art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme
 explicitado
na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de Mello). Precedentes: RCL nº 846-7
,
red. p/ o ac. Min. Ellen Gracie e RCL nº 848-0, rel. Min. Moreira
 Alves,
julgadas, respectivamente, em 19.04.2001 e 10.04.2002. Reclamação
julgada procedente.